Tribunal: TJMT
Processo: 1022951-22.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022951-22.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Escolaridade, Anulação]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), MARCELO PEREIRA DIAS - CPF: 033.302.231-97 (AGRAVANTE), VAGNER CONSTANTINO GUIMARÃES (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – INDEFERIMENTO DE INSCRIÇÃO PARA DIRETORIA DE ESCOLA PÚBLICA MUNICIPAL – EXPRESSA VEDAÇÃO DE INSCRIÇÃO DE CANDIDATO COM MAIS DE 5 (CINCO) ATESTADOS MÉDICOS – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO EDITALÍCIO – OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não há que se falar em ilegalidade no ato que indeferiu a inscrição de candidato ao cargo de Diretor de Escola Pública Municipal, quando tal ato se deu em razão da inobservância aos requisitos existentes no edital, de modo a obedecer ao princípio da legalidade.

Decisão mantida. Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por MARCELO PEREIRA DIAS, face a r. decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que nos autos do Mandado de Segurança nº 1014661-47.2022.8.11.0055 impetrado em desfavor do Secretário Municipal de Educação, indeferiu a liminar vindicada, consubstanciada no pedido de deferimento de sua inscrição a diretor escolar.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta o Agravante que, trata-se de servidor público efetivo, no exercício da função de professor escolar.

Assevera que, aberto processo seletivo para o cago de diretor escolar, teve sua inscrição indeferida, com fundamento no item 2.8 do Edital, que estabelecia como critério, que o candidato não tenha mais de cinco atestados médicos no ano letivo.

Argumenta que será considerado como de efetivo exercício, o afastamento por motivo de licença para tratamento de saúde, bem como de falta, por motivo de doença comprovada, em pessoa da família.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal.

Indeferida a tutela de urgência (Id. 150262674).

Em sede de contrarrazões, a parte contrária rechaçou pontualmente os argumentos ventilados no agravo (Id. 157766159).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos, que Marcelo Pereira Dias impetrou na origem, Mandado de segurança com pedido de liminar, contra o ato de lavra do Secretário Municipal de Educação do Município de Tangará da Serra/MT, que culminou no indeferimento de sua inscrição no processo de escolha para Diretor de Escola Pública Municipal, em razão da existência de mais de 05 (cinco) atestados médicos no exercício do ano letivo.

A tutela de urgência foi indeferida, o que motivou a interposição do presente agravo de instrumento, entretanto,
o manejo recursal não comporta provimento
.

A
uma
, pois a tese de que a “
licença para tratamento de saúde computa-se como de efetivo tempo de serviço
”, não guarda relação com o objeto dos autos, uma vez que o indeferimento da inscrição se deu em razão do item 2.8 do Edital que expressamente proíbe o ingresso no certame de candidato que tenha mais de 05 (cinco) atestados médicos, observemos:

“
2. Dos Critérios para Inscrição:

(...)

2.8 Não tenha mais de 05 (cinco) atestados médicos no ano letivo
”.

A
duas
, porque não há que se falar em ilegalidade na exigência editalícia supracitada, posto que, tal barreira possui previsão cristalina no art. 57, V, da Lei Complementar nº 281, de 12 de setembro de 2022, que dispõe sobre o Sistema Municipal de Gestão Educacional do Ensino Público de Tangará da Serra/MT e veda, em seu Art. 57, inciso V, vejamos:

"
Art. 57 É vedada a participação, no processo seletivo, o profissional que no último ano:

profissional que no último ano:

I - Tenha sido exonerado, dispensado ou suspenso do exercício da

função em decorrência de processo administrativo disciplinar;

II - Esteja respondendo a processo administrativo disciplinar;

III - Esteja inadimplente junto à Receita Federal, ao Tribunal de Contas do Estado ou à Fazenda Municipal;

IV - Esteja sob licenças contínuas;

V - Tenha mais de 05 (cinco) atestados médicos no ano letivo;

VI - Ter prestação de contas reprovadas em exercícios anteriores
."

Dessa forma, constatado que o candidato apresentou 7 (sete) atestados médicos (Id. 149957163), afastando-se de suas funções

por 23 (vinte e três) dias entre 14/02/2022 e 06/09/2022, correto o ato administrativo que indeferiu a inscrição do impetrante ora agravante, posto que editado em estrita obediência ao
princípio da vinculação ao edital
, axioma este decorrente do princípio da legalidade.

Acerca do tema, colaciono jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONTRATO TEMPORÁRIO – EDITAL DE CONVOCAÇÃO PUBLICADO NO WEBSITE DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR – HIPÓTESE QUE NÃO CONFIGURA OFENSA
AOS
PRINCÍPIOS
DA PUBLICIDADE, LEGALIDADE E
VINCULAÇÃO
AO EDITAL
– PRAZO EXÍGUO À APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA À CONTRATAÇÃO –
AUSÊNCIA DE PATENTE ILEGALIDADE DA DISPOSIÇÃO EDITALÍCIA
– PROBABILIDADE DE DIREITO NÃO VERIFICA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a notificação pessoal do candidato no decorrer de
concurso

público
apenas é exigida caso haja previsão editalícia expressa nesse sentido ou nas hipóteses em que transcorrido longo lapso temporal entre os atos do certame.

2. Inexistindo previsão acerca da convocação pessoal dos candidatos e ausentes quaisquer irregularidades por parte do agravado, não há como determinar a contratação daquele que não observou as normas previstas no Edital do
concurso
.
3. Recurso conhecido e desprovido, decisão mantida.
(N.U 1000844-81.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 14/03/2023)

Por outro lado, impositivo consignar que, as condições e disposições editalícias regulam o processo de seleção e constituem a lei do certame, vinculando as partes, sendo de obediência obrigatória tanto por parte da administração pública quanto dos candidatos, em virtude dos
princípios da legalidade, isonomia e da vinculação ao instrumento convocatório. Havendo ciência do candidato quanto às regras do processo seletivo, pois se inscreveu no certame conhecendo os requisitos exigidos para a contratação e não tendo havido qualquer impugnação prévia, não pode o candidato, posteriormente, ao não preencher os requisitos exigidos, tentar a contração pela via judicial.

Assim,
não tendo sido atendido o requisito previsto no item 2.8 do edital em questão, não há que se falar em direito ao deferimento da inscrição ou em ato ilegal ou abusivo perpetrado, de maneira que a manutenção da decisão agravada, é medida de rigor.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023